Tribunal: TJMT
Processo: 46442-14.2018.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Julgado em 24/08/2020
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
SisconDJ 3.0 - TJ/MT http://siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1056375017
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 636172-2 / 2020
Segunda-feira, 24 de Agosto de 2020
Este documento é somente informativo.
Processo / Ano: 80464427220188110001 / 2018 Tipo de Procedimento: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL
Número Único 80464427220188110001
CELSO FERREIRA DA CRUZ VICTOR OLIVEIRA DE
Requerente: Advogado:
VICTORIANO LIMA
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS
Requerido:
S/A
Beneficiário: CELSO FERREIRA DA CRUZ VICTORIANO
Conta Judicial 1900104936806
Valor: R$ 1.885,26 (um mil e oitocentos e oitenta e cinco reais e vinte e seis centavos)
Autorizado: VICTOR OLIVEIRA DE LIMA
CPF/CNPJ: 572.230.501-44
Data de Emissão: 24/08/2020
Titular Conta VICTOR OLIVEIRA DE LIMA
CPF/CNPJ Titular Conta 572.230.501-44
Banco Agência Conta Tipo Conta
237 - Banco Bradesco
2793 100137 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação D.O.C.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
1 de 2 24/08/2020 18:04SisconDJ 3.0 - TJ/MT http://siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1056375017
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
2 de 2 24/08/2020 18:04